Tribunal: STF
Processo: RE 108693
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-18
Data de publicação: 1988-03-18

Ementa:
- AÇÃO ORDINARIA DE IMISSAO DE POSSE. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA.
ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA DECORRENTE DE DIVISORIA ANTERIOR.
DECISÃO RECORRIDA COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
NEGATIVA DE VIGENCIA, NÃO CONFIGURADA, DO ART. 741, VI, DO COD. PROC
PROC. CIVIL. DEMAIS DISPOSITIVOS, NÃO PREQUESTIONADOS.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.